Tribunal: TJDFT
Processo: 0748935-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 886, INCISOS I A VI, DO CPC. INVALIDAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não demonstrada a majoração no valor do imóvel em discussão posteriormente à avaliação já homologada, sendo certo que a simples alegação de houve aumento do valor do bem, destituída de lastro probatório, desserve, por si só, como justificativa, não há que se falar na realização de nova avaliação.

2. Se o edital do leilão foi publicado de em consonância com os requisitos legais dispostos no art. 886, incisos I a VI, do CPC, constando, de forma expressa, sobre a responsabilidade por eventuais dívidas existentes do imóvel, encontrando-se em consonância com o laudo de avaliação oficial, que sequer foi objeto de insurgência, bem como os argumentos apresentados pela agravante desservem a comprovar qualquer irregularidade daquele edital, não há que se falar na invalidação da arrematação.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.